Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704885-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO. NÃO CONFIGURADO. TESES FIRMADAS NOS RECURSOS REPETITIVOS DOS TEMAS 176 E 1.002 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEIS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O crédito representado na certidão apresentada trata-se de crédito reconhecido por meio de sentença, confirmada em grau de recurso, nos autos da ação originária, portanto, sob o qual não paira qualquer dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial. 3. Não configurada a inércia da parte por período igual ou superior a dez anos, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A sentença que instituiu os consectários da mora transitou em julgado em 11/09/2000, de modo que não se mostra possível a rediscussão da incidência dos consectários legais, especialmente na fase executiva. 5. Não há falar na aplicação do art. 940 do Código Civil visto que não restou configurado qualquer excesso na execução movida em face do Agravante. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial para a cobrança de juros na hipótese de rescisão de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, deve ser o trânsito em julgado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.740.911 (Tema 1.002); b) artigo 406 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado está equivocado ao não aplicar à hipótese dos autos a taxa referencial SELIC por suposta preclusão, pois não há ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do Código Civil de 1916, devendo a taxa de juros se adequar com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, nos termos do Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ, independentemente se os juros, antes da vigência do Código Civil de 2002, eram de 0,5% (meio por cento) ou 1% (um por cento). Nesse aspecto, indica também dissenso de entendimento com o Recurso Especial Repetitivo 1.112.743 (Tema 176/STJ). Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir apenas quanto à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025